Tribunal: TJSP
Processo: 2009322-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Decisão que deferiu tutela antecipada ao autor, para que a ré forneça o medicamento Revlimid (Lenadomida), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Irresignação da ré. Alegação de prazo exíguo e multa excessiva. Prazo de 72 horas que é suficiente para a autorização burocrática da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Decisão que deferiu tutela antecipada ao autor, para que a ré forneça o medicamento Revlimid (Lenadomida), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Irresignação da ré. Alegação de prazo exíguo e multa excessiva. Prazo de 72 horas que é suficiente para a autorização burocrática da cobertura do medicamento. Multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento que não é excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009322-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado MARCELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009322-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2009322-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Butantã
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: Marcelo dos Santos
Juíza de origem: Luciane Cristina da Silva
VOTO N. 21053
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA.
MULTA
E
PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO. Decisão que deferiu tutela antecipada ao
autor, para que a ré forneça o medicamento Revlimid
(Lenadomida), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária
de R$ 500,00. Irresignação da ré. Alegação de prazo exíguo e
multa excessiva. Prazo de 72 horas que é suficiente para a
autorização burocrática da cobertura do medicamento. Multa de
R$ 500,00 por dia de descumprimento que não é excessiva.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 50/51, que deferiu tutela antecipada ao autor, para que
a ré forneça o medicamento Revlimid (Lenadomida), no prazo de 72
horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Pleiteia a ré agravante (ps. 01/10) a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que o prazo concedido para o
cumprimento da tutela antecipada seria exíguo, sobretudo em razão de
trâmites internos para o fornecimento de medicamentos. Afirma que a
empresa contratada pela agravante para fornecer os medicamentos
teria um prazo para contatar o segurado e agendar o fornecimento.
Aduz que a multa arbitrada seria excessiva, desproporcional à obrigação
cominada.
Indeferido o efeito suspensivo (p. 56).
Contraminuta a ps. 63/68.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante não impugna propriamente a tutela
antecipada em si, que a obrigou a fornecer o medicamento ao
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009322-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo limita-se ao prazo fixado para o
cumprimento da obrigação e ao valor da multa em caso de
descumprimento.
A decisão agravada fixou o prazo de 72 horas para o
cumprimento da obrigação, prazo que, ao contrário do que a agravante
afirma, não é exíguo.
Ela própria alega que sua fornecedora, contratada
para entregar os medicamentos, teria o prazo mínimo de três dias para
o fornecimento, justamente o prazo definido pela tutela antecipada.
De qualquer forma, não se trata de prazo para o
fornecimento em si do medicamento, a entrega física o paciente; mas
sim para a autorização burocrática dentro do procedimento
administrativo da agravante. Assim, se o pedido de compra do
medicamento pelo plano de saúde for feito e a fornecedora definir prazo
para sua entrega, e tudo isso acontecer em até 72 horas após a
intimação da tutela antecipada, houve cumprimento da decisão.
De outro lado, a multa também não é excessiva.
Diversamente do que a agravante afirma, a multa foi
fixada em R$ 500,00 por dia, e não R$ 5.000,00 diários. O valor diário
não é elevado e a multa apenas será excessiva em caso de
descumprimento reiterado da obrigação pela agravante.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator